Tribunal: TJSP
Processo: 2284410-41.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Embargos declaratórios em Reclamação extinta sem julgamento do mérito. Partes no processo principal pedem seja fixada sucumbência. Descabimento. Ação reclamatória onde não se aperfeiçoou o contraditório, por conta do julgamento colegiado 'in limine', dispensada a impugnação dos ora embargantes. Rejeitados. Precedentes do STJ.